Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-79.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005472-79.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILMARA MARIANO - CPF: 032.170.461-45 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005472-79.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Silmara Mariano

Recorrida(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTORA QUE COMPARECEU A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, MAS NÃO APRESENTOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO EM AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora compareceu a audiência de conciliação, contudo deixou de apresentar qualquer documento de identificação válido, deve ser mantida a sentença que reconheceu a contumácia, no entanto, deve ser afastada a condenação em custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Sendo assim, indefiro as justificativas apresentadas, e, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Ademais, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2odo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos”.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a Reclamante compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 08/11/2021 às 15h00min, sem portar o seu documento pessoal com foto, e, diante de tal fato, a advogada da parte Reclamada requereu a extinção do processo, em razão da contumácia, conforme se vê no Termo de Audiência de Conciliação juntado no ID n. 135544711

Eis a imagem registrada no Termo de Audiência de Conciliação:

Em 18/02/2022, a parte autora foi intimada para, no prazo de 10 dias, comprovar os fatos apresentados na audiência,
onde informa que ficou impossibilitada a comprovação da sua identidade em razão de que todos seus documentos pessoais foram roubados.

Em 07/03/2022, a parte autora peticionou aos autos, onde requereu a realização de nova audiência e juntou o Boletim de Ocorrência n. 2022.49878, de 23/02/2022, onde narra que “precisei preencher alguns dados pessoais e quando fui atrás do meu documento dei falta dele não sabendo quando e onde os perdi”, data do fato: 28/10/2021.

Contudo, as justificativas apresentadas, aparentemente, são contraditórias, pois, no Termo de Audiência constou que os documentos pessoais da autora haviam sidos roubados momentos antes da audiência (08/11/2021), já no Boletim de Ocorrência narra que perdeu seus documentos no dia 28/10/2021.

Eis o que disciplina o art. 6o da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Desta forma, como a autora compareceu a audiência de conciliação, porém não possuía em mãos seu documento com foto original, bem como deixou de apresentar qualquer outro documento de identificação válido, entendo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a contumácia, contudo, deve ser afastada a condenação em custas processuais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para tão somente excluir a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022